Tribunal: TJBA
Processo: 8113291-52.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113291-52.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: IVETE MIRANDA DE ALMEIDA LIMA

Advogado(s)
:
HUGO SOUZA VASCONCELOS, RICARDO LUIZ SERRA SILVA JUNIOR, CLERISTON PITON BULHOES, FRANCISCO LACERDA BRITO, MARCIO VITA DO EIRADO SILVA, LEON ANGELO MATTEI, JACQUELINE BRITO DOS SANTOS

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR (PETROS). RECÁLCULO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por entidade fechada de previdência complementar (Petros) em face de sentença que julgou procedente o pedido de revisão do cálculo da suplementação de pensão por morte, para determinar o pagamento das diferenças decorrentes da aplicação do percentual de 60% sobre a suplementação de aposentadoria que o participante assistido teria direito em vida, afastando-se a dedução prévia do valor do benefício pago pelo INSS sobre a base de cálculo do percentual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a metodologia correta para o cálculo da suplementação de pensão por morte, especificamente se o percentual previsto no regulamento do plano de benefícios deve incidir sobre o valor da suplementação de aposentadoria (após a dedução do benefício do INSS) ou sobre a renda global (antes da referida dedução).

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre a entidade de previdência fechada e seus participantes é de natureza civil, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 563 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Os sucessivos regulamentos do plano de benefícios (1969, 1985 e 2022) mantiveram inalterada a regra de cálculo da suplementação de pensão, estabelecendo que o percentual (50% de parcela familiar, acrescida de 10% por beneficiário, até o limite de cinco) deve incidir sobre o valor da "suplementação da aposentadoria" que o participante percebia ou teria direito.

5. A "suplementação de aposentadoria" corresponde ao valor que a entidade de previdência privada complementa após a dedução do benefício pago pela previdência oficial (INSS). O cálculo realizado pela recorrente, ao fazer incidir o percentual sobre a renda global para só então subtrair o valor do benefício do INSS, contraria a literalidade de seus próprios regulamentos (art. 39 do Regulamento de 1969; art. 31 do Regulamento de 1985; e art. 32 do Regulamento atual).

6. A correção do critério de cálculo não representa a criação de um novo benefício sem a correspondente fonte de custeio, mas sim o cumprimento de uma obrigação já prevista no regulamento, sendo impertinente a alegação de desequilíbrio atuarial.

7. A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação a ser apurado em liquidação de sentença observa a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, sendo a utilização do valor da causa uma hipótese subsidiária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: "O cálculo da suplementação de pensão por morte, nos termos dos regulamentos da Petros, deve observar a incidência do percentual de benefício sobre o valor da suplementação de aposentadoria a que o participante faria jus, ou seja, após a dedução do valor do benefício pago pelo INSS, e não sobre a renda global."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8113291-52.2022.8.05.0001, oriundos da comarca de Salvador, figurando como Apelante FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e, como Apelada, IVETE MIRANDA DE ALMEIDA LIMA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao APELO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça